Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DOS VALORES DE ACORDO COM A TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a necessidade da internação em UTI e a inexistência de vagas em hospitais da rede pública, correta a determinação do Juízo a quo de internação em hospital privado às expensas do Poder Público.
2. Ausente impugnação específica quanto às provas apresentadas e os valores cobrados, é inviável acolher a irresignação do ente público de que houve excesso de cobrança, referente aos custos do tratamento médico dispensado à paciente.
3. A tabela do SUS não serve como parâmetro na cobrança de gastos com internação em UTI de hospital particular, por ordem judicial, sem vínculo com o Poder Público, sob pena de gerar injusto prejuízo.
4. Apelo não provido.